Tribunal: TJSP
Processo: 0002787-08.2012.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa e respectiva Certidão de Dívida Ativa – Regularidade do auto de infração lavrado – Em que pese o auto infracional lavrado (AIIPM no 11000240) não contemple as coordenadas geográficas do local da infração, tal fato por si só, não traduz vício formal – Informação constante no citado auto de infração de que o

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa e respectiva Certidão de Dívida Ativa – Regularidade do auto de infração lavrado – Em que pese o auto infracional lavrado (AIIPM no 11000240) não contemple as coordenadas geográficas do local da infração, tal fato por si só, não traduz vício formal – Informação constante no citado auto de infração de que o incêndio ocorreu no Sítio Bom Jesus, que é de titularidade da embargante, o que se apresenta suficiente para a correta especificação da infração – Prescrição da pretensão executória - Prazo prescricional quinquenal – Artigo 1o, do Decreto Federal no 20.910/1932 – Fluência do lustro a partir do término do processo administrativo – Súmula no 467, do C. Superior Tribunal de Justiça - Observado que o recurso administrativo foi apresentado extemporaneamente, tem-se que o prazo prescricional começou a fluir em 11.07.2002, conforme, aliás, certificado na Certidão de Dívida Ativa que lastreia a pretensão executória - Ainda que a executada FBA – Franco-Brasileira S/A.. Açúcar e Álcool, sucedida pela ora apelante, tenha impetrado mandado de segurança em 01.08.2002, considerando-se que, além de ter sido indeferida a concessão de medida liminar, em 15.09.2003, foi proferida r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução meritória - Cumpre salientar, ademais, que o simples fato de a apelação interposta ter sido julgada apenas em 03.02.2011 (que, diga-se, por fundamento diverso, denegou a concessão da ordem), não traduz, por si só, no sobrestamento do lapso prescricional, haja vista que referido recurso, via de regra, é dotado apenas de efeito devolutivo - Ausente, assim, notícia da excepcional concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como de eventual depósito integral da penalidade, não há que discutir a inexistência de qualquer causa suspensiva ao prazo prescricional que, consoante anteriormente ressaltado, passou a fluir a partir de 11.07.2002 – Inscrito o débito na Dívida Ativa, tão-somente, em 02.04.2011, se afigura, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Recurso a que se dá provimento.